Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-07.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “A Londrina que Queremos” em face de

Inteiro teor:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (EMBARGADA)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537415
03/06/2025
20:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44537415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600383-
07.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADO: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44537415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “A Londrina que Queremos” em face de
acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”,
Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, para reduzir a multa imposta por propaganda
eleitoral irregular.
2. A Coligação embargante alega omissão no acórdão quanto aos parâmetros de fixação da multa,
argumentando desproporcionalidade e irrazoabilidade na sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração opostos são tempestivos,
considerando o rito processual específico das representações por propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em representações por propaganda eleitoral, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 1
(um) dia, conforme o art. 24, § 7º da Res.-TSE nº 23.608/2019.
5. O prazo de 3 (três) dias previsto no art. 275, § 1º do Código Eleitoral cede à regra específica do art. 96, §
8º da Lei nº 9.504/1997.
6. A alegação de eventual erro do sistema PJe não exime a parte do ônus de calcular corretamente os prazos
processuais.
7. No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos fora do prazo de 1 (um) dia, sendo,
portanto, intempestivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de Julgamento: 1. O prazo para oposição
de Embargos de Declaração em face de acórdãos
que
julgam
representações
por
propaganda
eleitoral é de 1 (um) dia, conforme o art. 96, §
8º, da Lei nº 9.504/1997. 2. A responsabilidade
pelo cálculo correto dos prazos processuais é da
parte, não sendo transferível ao sistema PJe.

Num. 44537415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 24, § 7º; Código Eleitoral, art.
275, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, EDcl
no Rp nº 060022933, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques,
Publicação:
DJE,
07/03/2024;
TRE/PR, EDcl nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, PSESS 14/11/2024; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG,
Relator
Ministro
Marco
Aurélio
Bellizze,
Terceira Turma, j. 12/8/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id.44486289) opostos pela Coligação “A Londrina que
Queremos” em face do acórdão nº 66.730 (id. 44475870), por meio do qual esta Corte Regional
conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga para reduzir a multa ao
patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Eis a ementa do acórdão (id. 44400069):
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA E DESCONTEXTUALIZADA. USO DE EXPRESSÃO
"QUEM
JÁ
FOI
INVESTIGADO
EM
PROCESSOS".
ACOLHIMENTO
DA
REPRESENTAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

Num. 44537415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral negativa e condenou os representados ao pagamento de
multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. A representação eleitoral foi proposta sob a alegação de que os Representados
distribuíram panfletos com conteúdo difamatório contra Tiago Amaral,
especificamente o trecho "quem já foi investigado em processos".
3. Os Representados alegam que o conteúdo impugnado não foi impulsionado, não
contém informações inverídicas e não ofende a honra ou a imagem do candidato,
estando albergado pela liberdade de expressão. Subsidiariamente, requerem a
redução da multa aplicada.
4. A Coligação "A Londrina Que Queremos" apresentou contrarrazões, defendendo
a manutenção da sentença e o valor da multa, alegando que a conduta dos
Recorrentes teve o intuito de atacar a imagem do candidato Tiago Amaral.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, apenas para reduzir a multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a caracterização da propaganda como
irregular, em razão da divulgação de informações descontextualizadas sobre o
candidato Tiago Amaral; e (ii) a adequação do valor da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, pressupõe a verificação da
fidedignidade da informação. A divulgação de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados é vedada.
8. A multa por desinformação na propaganda eleitoral pode abranger a propaganda
impressa, pois a obrigação de veicular informações fidedignas se aplica a todas as
modalidades de propaganda.
9. A expressão "quem já foi investigado em processos" utilizada no panfleto,
descontextualizada da informação sobre o arquivamento das investigações, induz o
eleitorado a uma interpretação equivocada e macula a imagem do candidato.
10. É cabível a redução do valor da multa, considerando a entrega de parte dos
panfletos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente
a sentença e reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Num. 44537415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
Tese de julgamento
11.1. A divulgação de informações descontextualizadas na propaganda eleitoral,
que possam induzir o eleitorado a erro e macular a imagem do candidato, configura
propaganda eleitoral irregular, punível com multa.
11.2. É possível a redução do valor da multa quando verificada a entrega de parte
dos panfletos.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-C e 9-H.
Jurisprudência Citada:
TRE-MT - RECURSO ELEITORAL nº60054651, Acórdão, Des. Luis Otavio Pereira
Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 05/02/2025.
As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o v. acórdão resta omisso com
relação aos parâmetros impostos pela norma eleitoral, uma vez que, por mais que tenha
reconhecido a violação na entrega dos panfletos (total de 42,86%), bem como que houve
veiculação da propaganda negativa em face de TIAGO AMARAL em relação aos mesmos fatos
em outras Representações, acabou por reduzir a multa em 50%. Afirmou que R$10.000,00 (dez
mil reais) não representa nem ao menos 50% (R$17.500,00) da condenação possível para o
presente caso. Além disso, argumentou que “utilizando o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade”, conforme fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, a condenação inferior a
R$20.000,00 mostra-se desproporcional e até irrazoável, já que não guarda equilíbrio com a
ilegalidade perpetrada, assim ofendendo os sobreditos princípios, que ficam desde logo
prequestionados, para todos os fins de direito.
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id.44507574).
É o relatório.
VOTO
II.i. Os Embargos de declaração opostos pela Coligação “A Londrina que Queremos” não

Num. 44537415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
comportam conhecimento, porque são intempestivos.
É cediço que nas representações por propaganda eleitoral, que seguem o rito do art. 96 da Lei
das Eleições, o prazo para a oposição de Embargos é de 1 (um) dia, na forma do art. 24, § 7º da
Res-TSE nº 23.608/2019, vejamos:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator, que
poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos
da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
Com efeito, o preceito inscrito no art. 275, § 1º do Código Eleitoral, que estipula prazo de três dias
para oposição dos Embargos, cede à regra específica prevista no art. 96, § 8º da Lei n°
9.504/1997, relativamente à matéria por ela disciplinada.
Nesse sentido é o entendimento do TSE e desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO REPRESENTADO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
DO
SEGUNDO
REPRESENTADO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DO
PRIMEIRO
EMBARGANTE
PROVIDOS
APENAS
PARA
ESCLARECIMENTOS.
MULTA.
APLICAÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO
CONHECIDOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as
hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. Não constatada a
pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma
da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. O prazo para oposição
de aclaratórios em representação por propaganda eleitoral antecipada é de 1
(um) dia. 4. Aclaratórios do 1º embargante providos apenas para prestar
esclarecimentos quanto à aplicação individual da multa. Embargos declaratórios do
2º embargante não conhecidos.
Embargos de Declaração no Recurso na Representação nº060022933, Acórdão,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/03/2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44537415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
Embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil -
Dois Vizinhos contra o acórdão nº 64.959, que manteve a sentença condenatória
em representação por propaganda eleitoral irregular, impondo multa de R$ 5.000,00
à embargante. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que pontos das
razões recursais não foram devidamente enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos
pela embargante foram apresentados dentro do prazo legal, conforme previsto no
rito específico para representações eleitorais por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o prazo para a interposição de
embargos de declaração em representações por propaganda eleitoral irregular é de
24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e o § 7º
do art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
A argumentação da embargante sobre a aplicação do prazo de 3 dias, conforme o
art. 275, § 1º, do Código Eleitoral, não é acolhida, pois a jurisprudência do TSE
consolidou o entendimento de que a regra especial do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições prevalece sobre a regra geral do Código Eleitoral em matéria de
propaganda eleitoral.
No caso concreto, os embargos de declaração foram protocolados após o prazo de
24 horas da publicação do acórdão, configurando-se, portanto, a intempestividade e
a preclusão do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.
Tese de julgamento: O prazo para a oposição de embargos de declaração em
face de acórdãos que julgam representações por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 24, § 7º; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; CPC, art. 994.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Embargos de Declaração nº 060002962,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 11.09.2024; TSE, AgRg nos ED no AI
nº 89827/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.05.2019; TSE, AgRg no AI nº
2796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.11.2017.
(TRE/PR, Embargos de Declaração nº 060048856, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, PSESS 14/11/2024)

Num. 44537415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
Na espécie, considerando que o objeto da Representação originária centrava-se na divulgação de
propaganda eleitoral,
em razão da veiculação de panfleto contendo eventual propaganda
negativa, o prazo recursal é de 1 (um) dia, e, igualmente, o prazo para oposição de Embargos de
Declaração, que segue a sorte do recurso principal.
No presente, considerando que o Acordão foi publicado no Diário da justiça eletrônico nº 079
em 29 de abril de 2025 (id.44482946) - terça-feira, os Embargos deveriam ter sido opostos até
30/04/2025 (quarta-feira), mas somente o foram em 05/05/2025, de forma intempestiva.
Da mesma forma, não cabe aqui a alegação de que, eventualmente o sistema Pje efetuou a
marcação do prazo de 3 (três) dias, o que poderia induzir a erro os embargantes.
Ainda que se tratasse de um caso envolvendo erro sistêmico, cabe à parte o ônus de realizar o
cálculo correto dos prazos processuais, não sendo possível transferir tal responsabilidade ao
sistema. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. ART. 1.003, §5º, C/C O ART. 219,
AMBOS DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO
SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR
PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT INSERIDO NA PETIÇÃO
DE
AGRAVO.
INIDONEIDADE
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
INDUÇÃO
AO
SUPOSTO
ERRO.
AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
IDÔNEO.
INTEMPESTIVIDADE
MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. De acordo com o que prescrevem os artigos 1.003, §5º, e 219, ambos do Código
de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é
de 15 dias úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar
por sua correta observância". (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/4/2023) 3. "O prazo sugerido pelo
sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo
legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem
dispensa a parte recorrente da confirmação". (AgInt no AREsp n.
2.638.677/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024) 4.
É "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos
autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a
simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de
imagem de página extraída da internet". (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, rel, Min.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/6/2024) 5 . Agravo interno a que

Num. 44537415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.711.114/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem
o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não
vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da
confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024)
Logo, não conheço destes Embargos porque intempestivos.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela
Coligação “A Londrina que Queremos” diante de sua intempestividade.
TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537415 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320053968400000043478819
Número do documento: 25060320053968400000043478819
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 18:51:48
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600383-07.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA
VIESE
-
EMBARGANTE:
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
- Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADAS: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR, MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES - Advogados das EMBARGADAS: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545 - EMBARGADO: EDUARDO
TOMINAGA - Advogados do EMBARGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025